Tribunal: TJMT
Processo: 1034063-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1034063-48.2023.8.11.0001
Recorrente: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
Recorrido: MM TURISMO & VIAGENS S.A e JAQUELINE MARQUES FELICIO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 09 de abril de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR ERRO DE GRAFIA. BILHETE EMITIDO PELA AGÊNCIA DE TURISMO. ERRO DE FÁCIL VERIFICAÇÃO QUE NÃO FOI SOLUCIONADO PELOS PREPOSTOS DA COMPANHIA E PELA AGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA RECLAMADA. RISCO DA ATIVIDADE. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA A RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas reclamadas ao pagamento dos danos materiais sofridos pela parte consumidora em razão de impossibilidade de embarque por erro de grafia no bilhete emitido. Condenação ao ressarcimento no valor de R$ 3.829,40 (três mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) e ainda, condenou de forma solidaria as fornecedoras ao pagamento de indenização moral no valor de R $3.000,00 (três mil reais).
2. Pretensão recursal: afastar aplicabilidade do CDC e a improcedência da demanda, uma vez que a responsabilidade pela emissão dos bilhetes seria exclusiva da agência de turismo, e que no caso em comento teria ocorrido no show por culpa exclusiva do consumidor, pretendendo a improcedência da demanda.
3. Alegação de necessidade de aplicação da convenção de MONTREAL que não merece acolhimento. É pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes envolvidas se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2o e 3o do aludido diploma legal. Ressalta-se que, embora se trate de transporte aéreo internacional, a aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal são afetas à limitação dos danos materiais decorrentes de perda, destruição avaria ou atraso na restituição da bagagem, conforme estabelecido pelo STF no Tema 210, de repercussão geral e, não havendo pedido de dano material decorrentes de tais fatos na presente ação, mas tão somente de danos morais em razão falha na prestação de serviços, são aplicáveis as normas do CDC.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
5. No caso em tela a parte consumidora adquiriu bilhetes aéreos perante a agência de viagens em transporta a ser realizado pela recorrente.
6. o voo seria realizado em 22/12/2022, contudo a consumidora ao não conseguir visualizar as reservas, entrou em contato com a agência ainda em 04/11/2022, tendo sido então constatado erro de grafia no nome da consumidora, o bilhete estaria marcado como “JAQUELINE FELICIO” e o nome da consumidora é “JAQUELINE MARQUES FELICIO”
7. Como se observa, a parte consumidora foi diligente e buscou solucionar a questão posta muito antes do embarque agendado. Porém, em razão de falha na prestação de serviços, não conseguiu sanar o erro a tempo de realizar o transporte nos termos contratados.
8. O no show não pode ser atribuído a parte consumidora, uma vez que o erro na grafia é que gerou o impedimento de embarque, mesmo que tenha sido tentado sanar o ocorrido pela consumidora de forma pérvia, com mais de um mês de antecedência.
9. A responsabilidade pela falha na prestação de serviços é dos fornecedores envolvidos na cadeia de consumo e não pode ensejar ao consumidor danos materiais ou morais pela ineficiência do serviço ofertado no mercado.
10. Considerando que o ressarcimento buscado objetiva tão somente sanar o prejuízo material e moral devidamente comprovado na exordial, mediante o desembolso dos valores das passagens, e ante a falha na prestação de serviços deve ser mantida a sentença proferida em sua integralidade.
11. A sentença proferida com a conclusão para: ‘a) condenar as reclamadas solidariamente a pagarem à parte autora, a título de indenização por danos materiais, o valor de: R$ 3.829,40 (três mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do desembolso e correção monetária (INPC), a partir desta data; b) condenar as Reclamadas solidariamente em dano moral em favor da parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do citação e correção monetária (INPC), a partir desta data”, não merece reparos e deve ser mantida em seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da condenação.
É como o voto.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034063-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE MARQUES FELICIO - CPF: 054.522.491-84 (RECORRENTE), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0011-61 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024